Tribunal: TJSP
Processo: 1008792-84.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Adicional de PERICULOSIDADE – Servidor da UNESP – Vigia – Impossibilidade de concessão – Riscos inerentes à função do servidor, o que desautoriza o pagamento do Adicional de Periculosidade sob a tese de serviço especial – Entendimento firmado para Guardas Municipais na ADIN no 2236329-61.2021.8.26.0000, aplicável ao caso por analogia – Adicional de periculosidade não previsto no estatuto

Ementa:
Adicional de PERICULOSIDADE – Servidor da UNESP – Vigia – Impossibilidade de concessão – Riscos inerentes à função do servidor, o que desautoriza o pagamento do Adicional de Periculosidade sob a tese de serviço especial – Entendimento firmado para Guardas Municipais na ADIN no 2236329-61.2021.8.26.0000, aplicável ao caso por analogia – Adicional de periculosidade não previsto no estatuto que regula a contratação – Precedentes jurisprudenciais – Apelação autárquica e remessa necessária providas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inversão do ônus da sucumbência – Inteligência do artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.